Tribunal: TJES
Processo: 5008535-98.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008535-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DE PAULA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008535-98.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ROSANGELA DE PAULA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ROSANGELA DE PAULA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16529099) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
a inexistência do débito cobrado, bem como
CONDENAR
a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 62,73 (sessenta e dois reais e setenta e três centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o indevido pagamento, atualizados pelo índice da taxa SELIC.
IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures.
Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, todos do Código de Processo Civil.
”.

Em sede recursal (ID 16529100), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença. Alega que sofreu dano moral decorrente das cobranças. Por essa, razão
pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 16529107).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da
aparente
hipossuficiência econômica (ID 16529102).

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O simples descumprimento contratual, pela ré, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Vale destacar que a restituição do valor pago referente a cobrança pelos serviços não contratados já foi determinada em sentença.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do ora recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra da recorrente,
haja vista que se trata de simples erro que foi constatado bem posteriormente ao adimplemento das faturas
.
Da mesma forma, não houve a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou, ainda, a prática de qualquer conduta por parte da requerida que tenha gerado dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)